Tribunal: STF
Processo: HC 209494
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (ref. à Petição 119.168/2021): Trata-se de petição (eDOC 20) por meio da qual Anderson Mateus de Souza, corréu na Ação Penal 1500285-90.2021.8.26.0580 - 2021/001966, requer a extensão dos efeitos da liminar concedida em favor de Victória Nagy Duran (eDOC 15).



    Alega o peticionário possuir as mesmas condições fáticas e jurídicas da paciente, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa, trabalho lícito e portador de diploma universitário. Além do mais, afirma temer por sua integridade física na prisão, por ser membro da população LGBTQ+.



    À vista do exposto, requer “a extensão dos benefícios concedidos no autos do Habeas Corpus n. 208484 de Vossa Relatoria, ao corréu Anderson Mateus de Souza, determinando-se a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal, em favor deste paciente, nos termos do Artigo 580 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao requerente no que diz respeito à ilegalidade aferível de plano, a ensejar a extensão dos efeitos da liminar deferida em favor da paciente Victória Nagy Duran.



    De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a extensão dos efeitos de uma decisão ao corréu pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC 157.857, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.5.2020).



    Conforme anteriormente consignado, ressalto que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. 



    No caso concreto, tenho que a pretensão merece acolhida, uma vez que o requerente encontra-se na mesma situação processual da corré.



    Na espécie, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos (eDOC 7, p. 133-136):



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de Anderson Mateus de Souza e Victoria Nagy Duran (fl. 01), autuados como incurso, em tese, nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006. Em sede policial a autuada confessou que vendia drogas aos colegas da faculdade (fl. 06) e o autuado que tinha em depósito a droga apreendida (fl. 12).



    Comunicada a prisão em flagrante a este Juízo, foram realizadas as pesquisas junto à VEC, e verificou-se a inexistência de registro de antecedentes (fls. 95/100).



    […]



    No caso, trata-se de flagrante formalmente em ordem, inexistindo motivo para o relaxamento da prisão. O exame do auto de prisão em flagrante demonstra estarem preenchidas as formalidades legais contidas nos artigos 304 e 306 do CPP.



    Não há vícios, máculas ou outras irregularidades no auto.



    A situação fática descrita assegura a presença do estado flagrancial contido no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Desta forma, homologo o auto de prisão em flagrante.



    Quanto à conversão da prisão em flagrante em segregação preventiva dos autados, de fato mostra-se necessária a manutenção da custódia cautelar de ambos os autuados.



    […]



    O auto de prisão em flagrante e laudo pericial provisório de fls. 91/94 comprovam a materialidade do delito. Outrossim, presentes robustos indícios de autoria em desfavor dos autuados.



    No caso em comento, os policiais militares narraram que, em operação no combate ao tráfico de drogas, foram averiguar denúncia de tráfico em desfavor da pessoa de Victoria, vulgo “Vic”. Em diligência no local dos fatos, depararam-se com Victória e Laís, na área externa da casa. A autuada Victoria franqueou a entrada na casa, e, no local, foram localizados ecstasy, LSD, MD e maconha. Indagada sobre a origem da droga, Victoria informou que retirava na casa do autuado Anderson. Em diligência na residência de Anderson, foi franqueada a entrada no local e encontrado sobre uma cômoda, dois potes contendo maconha fracionada e duas embalagens zipadas, também de maconha. No interior da cômoda, foram localizadas várias porções de ecstasy, haxixe, LSD, MD (em grande quantidade), balança de precisão, máquina de cartão (mercado livre) e R$400,00 (quatrocentos reais).



    O auto de exibição e apreensão de fls. 28/30, comprovam a materialidade do delito, e o laudo de fls. 91/94 confirmou tratar-se de substância entorpecente.



    Como se vê, encontram-se presentes os requisitos do artigo 312, CPP. O delito em tela, cuida-se de tráfico de entorpecentes, o qual possui exacerbada gravidade, porquanto fomenta a criminalidade e discórdia familiar nas grandes e pequenas cidades e coloca em constante desassossego a sociedade e a segurança dos cidadãos de bem.



    A manutenção da custódia, portanto, é medida que se impõe para assegurar, repita-se, por conta de sua gravidade concreta, a ordem pública e a paz social.



    A prisão preventiva justifica-se, ainda, para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade, imune a qualquer ingerência nefasta dos agentes.



    Frisa-se que nesta fase processual não se aquilata a quantidade da droga apreendida e, muito menos, a condição pessoal dos segregados e, tampouco, eventual pena a ser-lhe aplicada (que somente será conhecida empós transcurso do procedimento legal), mas a ação delitiva perpetrada, cujos elementos insertos nos autos apontam pela prática da traficância.



    Ademais, não se pode perder de vista que em matéria de prisão processual vigem os princípios pro societate e da vedação à proteção insuficiente.



    Diante desse quadro, a prisão mostra-se necessária.



    No tocante à alegação de inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei 11.343/06, pelo autuado Anderson Mateus de Souza, importante consignar que não se desconhece que STF, no dia 10/05/2012, ao julgar o Habeas Corpus n. 104.339, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de forma incidental, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 11.343/06, no que diz respeito à proibição da concessão de liberdade provisória ao preso pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.



    Contudo, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal não modifica a situação do autuado, não justificando sua libertação, tendo em vista as circunstâncias em que ocorreu o flagrante, bem como pelo fato de que com ele foi apreendida expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e em razão da fundamentação de que sua prisão é necessária pelo risco que sua liberdade representa para a ordem pública e instrução processual.



    Por fim, não é o caso de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão, pois no caso em tela, tais medidas seriam insuficientes, mormente a gravidade concreta do delito de tráfico, de modo eficiente senão a própria segregação dos autuados.



    […]



    Não bastasse, necessário levar em consideração os fins da prisão preventiva, de modo que a colocação da averiguada em liberdade poderia trazer graves prejuízos às investigações, que ainda estão em andamento.



    A fiança (inciso VIII) é inviável porque estão presentes motivos que autorizam a prisão cautelar (art. 324, IV, do CPP). Do mesmo modo há proibição legal para o tráfico (art. 323, II, do CPP).



    Deste modo, a prisão preventiva deve ser decretada, pois imprescindível como forma de preservação da ordem pública (gravidade concreta do crime em tese perpetrado), sendo necessária, ainda, para a instrução criminal e importante garantia da futura aplicação da lei penal.



    Outrossim, seja pela inexequibilidade das demais cautelares previstas em lei, seja pelas circunstâncias do crime, resta claro que a decretação de qualquer outra medida cautelar não seria suficiente para acautelar a ordem pública.



    Diante do exposto, por entender necessária à garantia da ordem pública, bem como à preservação da prova processual, garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade, imune, como exposto, a qualquer ingerência nefasta do agente e, ainda, por considerar insuficiente sua substituição por alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de Anderson Mateus de Souza e Victoria Nagy Duran em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (grifei)



    Em decisão posterior, o Magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de relaxamento da prisão cautelar ao afirmar a existência de justa causa para o ingresso no domicílio e a permanência dos motivos que ensejaram a custódia preventiva da acusada (eDOC 4).



    O Relator do habeas corpus impetrado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, indeferiu a liminar (eDOC 5).



    Observo, prima facie, que a medida decretada em primeiro grau de jurisdição e ratificada pelo Tribunal local não encontra amparo na legislação aplicável.



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a apontar a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sustentando que a quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias do flagrante, justificariam a custódia cautelar.



    O decreto preventivo afirma, ainda, que a prisão cautelar seria imprescindível para a “preservação da ordem pública (gravidade concreta do crime em tese perpetrado), sendo necessária, ainda, para a instrução criminal e importante garantia da futura aplicação da lei penal”, mas não demonstra, ainda que minimamente, em que medida a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.



    De mais a mais, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de droga apreendida não conduz à automática conclusão acerca do risco que a liberdade dos acusados representaria para a ordem pública e para a instrução processual, e tampouco elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Ademais, no que diz respeito às medidas cautelares diversas da prisão, o Magistrado de origem limita-se a afirmar, genericamente, que “tais medidas seriam insuficientes, mormente a gravidade concreta do delito de tráfico, de modo eficiente senão a própria segregação dos autuados.”



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tal circunstância não basta para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum. (HC 78.013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998).



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do requerente.



    Sendo assim, em juízo de sumária cognição, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, verificada a identidade de situações processuais entre o ora requerente e VICTORIA NAGY DURAN, paciente nesta impetração, estendo os efeitos da liminar concedida em 13.12.2021, a fim de determinar a imediata soltura de ANDERSON MATEUS DE SOUZA, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente